Tribunal: TJES
Processo: 5003191-03.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003191-03.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WALACE INACIO DA SILVA
IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003191-03.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: WALACE INACIO DA SILVA

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

C
uida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
s Advogados Brendow Alves Gana – O
A
B/ES nº 28.459 e Katiane Zamboni Brunow – OAB/ES nº 33.151,
em benefício de

W
ALACE INACIO DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
2ª
Vara
C
riminal de Vitória
, sob a alegação de que
o
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Argumenta, ainda, a falta de contemporaneidade da prisão preventiva em questão, além de ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

A seguir,
s
ustenta

que em caso de condenação poderia ser fixado regime
i
nicial diverso do fechado.

Por fim,
suscita a necessidade de extensão dos efeitos em relação ao corréu da ação originária, aos quais fora concedida a liberdade, assim como excesso de prazo para formação da culpa.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o requerente seja posto imediatamente em liberdade
ou
que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida,
conforme decisão
I
D 2572023
.

Informações devidamente prestadas (
I
D 2582435
).

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
I
D 2674180
)
, de lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça
Altamir Mendes De Moraes,
opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

Vitória,

31 de maio de 2022

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003191-03.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: WALACE INACIO DA SILVA

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trat
a-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
o
s Advogados Brendow Alves Gana – O
A
B/ES nº 28.459 e Katiane Zamboni Brunow – OAB/ES nº 33.151,
em benefício de

W
ALLACE INACIO DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
2ª
Vara
C
riminal de Vitória
, sob a alegação de que
o
paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Argumenta, ainda, a falta de contemporaneidade da prisão preventiva em questão, além de ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

A seguir,
s
ustenta

que em caso de condenação poderia ser fixado regime
i
nicial diverso do fechado.

Por fim,
suscita a necessidade de extensão dos efeitos em relação ao corréu da ação originária, aos quais fora concedida a liberdade, assim como excesso de prazo para formação da culpa.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade
ou
que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que
o
suplicante
teve a prisão
temporária convertida em
preventiva
n
a data de

0
7
de
ma
i
o
de 20
21
,

pela suposta prática
do
crime previsto no artigo
35 da Lei nº 11.343/06
,

nos autos da ação penal nº
0013666-02.2020.8.08.0024
.

Conforme extrai-se dos autos, observa-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no bojo da denúncia (
ID
2440630), reuniu elementos de convicção no sentido de que o requerente, juntamente aos corréus, teria se associado para o tráfico de drogas na região do Morro do Macaco - Vitória/ES.

Consta ainda do referido pronunciamento, que as provas colacionadas aos autos advieram de extração dos dados dos aparelhos do paciente e corréus, onde foram encontrados grupos de conversas no aplicativo WhatsApp – sendo que em um desses grupos o qual o suplicante teria sido o fundador – haviam vídeos e fotografias que comprovavam a associação dos mesmos para fins de tráfico.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constato que
tal medida
se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
do acusado
e gravidade da conduta
praticada
, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes, a saber, 443g (quatrocentos e quarenta e três gramas) de folhas de coca e 60g (sessenta gramas) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...] (RHC 141.940/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Da análise da decisão que decretou a prisão cautelar, observa-se que o MM. Juiz pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Vejamos trecho da decisão guerreada:

[...] Ainda que se considerem os denunciados WALACE INÁCIO DA SILVA, RODRIGO LIMA DE SOUZA, ALEX DA SILVA e MACIEL MOREIRA DOS SANTOS presumidamente inocentes, estando presentes a prova da existência do crime, indícios suficientes de autorias e indicativos de atos suscetíveis de prejuízo à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, é o quantum basta para a decretação da custódia cautelar. [...] Ante o exposto, consubstanciado nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados WALACE INÁCIO DA SILVA, RODRIGO LIMA DE SOUZA, ALEX DA SILVA e MACIEL MOREIRA DOS SANTOS já qualificado nos autos, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. [...].

Ademais, através do exame detido da decisão que manteve o ergastulamento provisório, fora ressaltado, ainda, os motivos pelos quais a situação do suplicante necessita da manutenção da medida cautelar, tornando-se inviável a extensão dos efeitos. Vejamos:

[...] Outrossim, em relação ao pedido de liberdade provisória formulado em favor do denunciado WALACE INÁCIO DA SILVA às fls. 646/659, verifico que até o presente momento a situação fático-processual quanto ao mesmo permanece inalterada, não havendo novos elementos que possam modificar a sua condição de encarceramento, e, ainda, por responder a outra ação penal perante a 8ª Vara Criminal de Vitória sob o nº 0012356-58.2020.8.08.0024, por crime de tráfico de drogas, comprovando, assim, ser pessoa voltada a prática reiterada de ações ilícitas, razão pela qual, indefiro o pleito, mantendo as razões e fundamentos da decisão de fls. 339 e verso do processo, a qual também fará parte integrante desta por economia processual. [...].

Demonstradas as particularidades do caso em relação ao coacto, as quais demonstram a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a extensão dos efeitos.

Adiante, no que tange à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade.

Somado a isso, o fato do coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

[...]

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Em relação à alegação de ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva, ante as particularidades do caso concreto, tenho que eventual retardo da marcha processual não afasta a indispensabilidade de manutenção do decreto de prisão preventiva, tendo em vista a gravidade dos fatos em apuração, a pluralidade de agentes no polo passivo da demanda, a necessidade de garantia da ordem pública e a imperatividade de evitar a reiteração delitiva do paciente.

Sobre o tema colaciono o seguinte julgado:

[...] 4. Não se identifica ausência de contemporaneidade dos motivos adotados pela Corte estadual para restabelecer a prisão provisória dos réus. Isso porque o decurso de cerca de três meses entre a prolação de decisão pelo Juízo singular e o julgamento do recurso interposto contra esse decisum é inerente à atividade jurisdicional. Ademais, o fato de os pacientes estarem em liberdade por tal período não afasta os motivos adotados para justificar sua custódia cautelar - os indícios de habitualidade delitiva, conforme já delineado. 5.Ordem denegada.(STJ. HC 466.187/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019).

Adiante, alega o impetrante que eventual condenação do suplicante o conduziria a regime inicial
diverso do fechado
.

Entretanto, em sede de
habeas corpus
não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos.

Ainda neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES ANÁLOGOS AOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE RECEPTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [
...
] 7. Não há se falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois, em sede de habeas corpus, não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 515.366/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

N
o tocante
às alegações de excesso de prazo, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 1. Este Tribunal Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que somente caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] 8. Ordem denegada. [...] 7. Ordem denegada. (HC 714.093/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”
(STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Convém ressaltar que a jurisprudência deste órgão fracionário é assente no mesmo sentido:

[...] Dito isso, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200055877, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/01/2021, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

Na hipótese
presente
, não observo ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o magistrado
a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual,
devendo ser considerada a maior complexidade da demanda
p
or se tratar de operação de tráfico de drogas que conta com
pluralidade de
a
gentes
no polo passivo
.

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória,

31 de maio de 2022

Desembargador(a)

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003191-03.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: WALACE INACIO DA SILVA

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO
.

ART
IGO 35,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06
.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA E INIDÔNEA
DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
4
.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
5.
REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE.
VIA ELEITA INADEQUADA.
6.
EXTENSÃO DE EFEITOS
CONCEDIDOS
AO CORRÉU. INVIABILIDADE.
SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA.
7.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.
8.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
9. ORDEM DENEGADA. 1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade
in concreto
do agente
.
2.

Inviável
falar em
ausência
de fundamentação
na decisão responsável pela
manutenção da prisão preventiva
, haja vista que se encontra
fundamentada
nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade da conduta,
elemento apto
à configuração do risco à ordem pública.
3.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4.
E
ventual retardo da marcha processual
não
afasta a indispensabilidade de manutenção do decreto de prisão preventiva, tendo em vista a gravidade dos fatos em apuração, a necessidade de resguardo da instrução criminal e a imperatividade
de evitar a reiteração delitiva.
5.

E
m sede de
habeas corpus
não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos.
6.

Evidenciadas as particularidades do caso em relação ao paciente, as quais demonstram a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, sobretudo diante da possibilidade de reiteração delitiva, inviável a extensão dos efeitos concedidos ao corréu.
7.

Não verificada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos
em
análise sumária, que
o
magistrad
o

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, considerando a complexidade da demanda e a pluralidade de réus
.
8.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,
considerando a gravidade do delito
e a periculosidade
do agente
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
9.
Ordem denegada.

Vitória,

31 de maio de 2022

Desembargador(a)

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.